Tribunal: TJPA
Processo: 0825662-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825662-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE JESUS PARENTE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA MENSAL ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, formulado por servidora pública aposentada na ação de origem, ao fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, à luz do art. 99, §3º, do CPC, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça quando os documentos constantes dos autos evidenciam renda líquida mensal elevada e ausência de comprovação de despesas extraordinárias capazes de comprometer a subsistência da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos prevista no art. 99, §3º, do CPC possui natureza relativa e pode ser elidida por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte.

Os comprovantes de rendimento emitidos pelo IGEPPS evidenciam percepção de renda líquida mensal aproximada de R$ 11.592,19, valor incompatível, em regra, com a alegação genérica de impossibilidade de arcar com custas processuais.

A inexistência de prova específica de despesas extraordinárias ou de comprometimento substancial da renda afasta a alegação de que o pagamento das custas comprometeria a própria subsistência.

Alegações genéricas de encargos ordinários, desacompanhadas de demonstração concreta e individualizada, não são suficientes para infirmar dados objetivos constantes de contracheques oficiais.

A possibilidade de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, constitui medida apta a mitigar eventual impacto financeiro, assegurando o acesso à justiça sem afastar a exigência do preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

A reprodução, no voto do agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática não configura nulidade por ausência de fundamentação, desde que haja efetivo enfrentamento das teses recursais, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa e pode ser afastada por prova documental que evidencie capacidade financeira.

A percepção de renda líquida mensal elevada, desacompanhada de demonstração concreta de despesas extraordinárias que comprometam a subsistência, justifica o indeferimento da gratuidade da justiça.

O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, preserva o acesso à justiça sem dispensar o cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não acarreta nulidade quando há enfrentamento das questões suscitadas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV. CPC, arts. 80, VII; 81; 98, caput e §6º; 99, §3º; 932, V; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJMT, AI nº 1020917-45.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021; TJSP, AI nº 2036779-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 15.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0825662-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARIA DE JESUS PARENTE

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33301156)

interposto por
MARIA DE JESUS PARENTE
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32017733 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, na Ação de origem (0804791-40.2025.8.14.0065).

Em suma, a agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão monocrática adotou critério excessivamente objetivo, pautado na análise isolada da renda nominal percebida, sem considerar adequadamente sua realidade financeira concreta e seus encargos ordinários, especialmente aqueles inerentes à condição de pessoa idosa e aposentada.

Afirma que a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que, segundo defende, não ocorreu no caso concreto.

Argumenta que, a existência de margem consignável não se confunde com disponibilidade financeira real e que a exigência de pagamento das custas, ainda que parcelado, implicaria restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça (arts. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal).

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, concedendo-se os benefícios da justiça gratuita, bem como seja reconhecida a prioridade de tramitação do feito, nos termos do Estatuto do Idoso.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 34104753).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, na Ação de origem (0804791-40.2025.8.14.0065).

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32017733):

“(...)
Decido
.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO – RELATOR.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, passa-se a sua análise.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V do CPC c/c art. 133, XII do Regimento Interno deste E. TJPA.

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, servidora pública aposentada, diante da decisão que indeferiu o pedido com base em sua comprovada capacidade financeira.

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. Por sua vez, o § 3º do artigo 99 do mesmo diploma legal estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Trata-se, porém, de presunção relativa, passível de elisão por prova em sentido contrário, como se dá no presente caso.

A agravante apresenta rendimentos líquidos mensais fixados em R$ 11.592,19, conforme constam dos comprovantes de pagamento referentes às competências de junho a agosto de 2025, emitidos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS. A análise dos documentos revela, ainda, a existência de margem consignável disponível da ordem de R$ 4.636,88, o que reforça a ausência de comprometimento substancial da renda da agravante com encargos financeiros essenciais.

A jurisprudência pátria reconhece que não se exige miserabilidade para concessão do benefício, mas tampouco se admite sua concessão automática frente à percepção de renda que revele padrão de vida compatível com a assunção dos custos do processo. A análise deve considerar a compatibilidade entre a renda disponível e a magnitude das despesas processuais, bem como o eventual comprometimento com encargos mensais fixos, os quais não foram demonstrados de forma específica pela agravante.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (TJ-MT 10209174520208110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. A documentação juntada aos autos permitiu ao juízo de primeiro grau a conclusão de que os autores ora agravantes não preenchiam o requisito da hipossuficiência . Importante apontar que havia nos autos prova documental de patrimônio nos seguintes termos (fls. 58/75, 76/93): (a) propriedade de imóveis e veículos e (b) titularidade de empresas. E conseguem suportar um orçamento doméstico superior a R$ 12.000,00 (fls . 51/57), que impõe situação financeira correspondente. Nessa ordem de ideias, o pagamento das despesas do processo, em especial das custas judiciais, não colocará sob risco a própria subsistência dos autores. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20367795120228260000 SP 2036779-51.2022.8.26 .0000, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/03/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022)

A decisão agravada, ao indeferir o benefício com base em prova documental idônea, agiu em consonância com a legislação de regência e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo, inclusive, autorizado, desde logo, o parcelamento das custas em até quatro vezes, o que atenua eventual impacto financeiro no orçamento familiar da autora.

Inexistem nos autos elementos que infirmem a conclusão da instância de origem, tampouco se demonstram encargos excepcionais que comprometam de forma relevante a capacidade financeira da recorrente. A simples alegação genérica de dificuldades econômicas, desacompanhada de prova robusta da existência de despesas ordinárias inadiáveis, não é suficiente para elidir a presunção de suficiência fundada em contracheques oficiais.

Dessa forma, o indeferimento da justiça gratuita, fundado em elementos objetivos e concretos, revela-se juridicamente adequado e proporcional, não se verificando ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção desta instância revisora.

Em vista disso, e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a decisão agravada não se mostra desarrazoada ou desproporcional, ao exigir do agravante a comprovação de sua incapacidade financeira. Cabe ressaltar que, conforme o Artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil, é possível o parcelamento das custas processuais quando verificado que a parte não tem condições de efetuar o pagamento integral, - da forma efetuada pelo agravante, mas não se enquadra na hipótese de gratuidade.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com base na jurisprudência citada e na legislação aplicável, NEGO PROVIMENTO ao recurso, ressaltando a possibilidade de parcelamento das custas processuais, nos termos do Artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação originária.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pela agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça é concedida à parte que demonstrar não ter condições de pagar as despesas do processo sem prejudicar o próprio sustento. O art. 99, §3º, do mesmo diploma prevê que a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é presumidamente verdadeira. Contudo, essa presunção é relativa e pode ser afastada quando houver elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante recebe rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$ 11.592,19, conforme comprovantes emitidos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS.

É certo que não se exige situação de miserabilidade para a concessão do benefício. Entretanto, a gratuidade também não pode ser concedida automaticamente apenas com base na declaração da parte, especialmente quando os documentos revelam renda compatível com o pagamento das despesas processuais.

Observa-se, ainda, que a agravante não apresentou prova específica de despesas extraordinárias ou de comprometimento significativo da renda que demonstrasse que o pagamento das custas colocaria em risco sua subsistência. Alegações genéricas de despesas comuns do dia a dia, desacompanhadas de comprovação concreta, não são suficientes para afastar os dados objetivos constantes dos contracheques.

Além disso, foi destacada a possibilidade de parcelamento das custas processuais, conforme autoriza o art. 98, §6º, do CPC, medida que reduz eventual impacto financeiro e assegura o acesso à Justiça, sem afastar a necessidade de observância dos requisitos legais para a concessão da gratuidade.

Portanto, correta a decisão monocrática proferida, ao passo que sua manutenção é medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32017733, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/03/2026